Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703917-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SORAIA FIGUEIREDO DO CARMO EMBARGADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se o recorrido, no prazo de 5 dias, sobre os embargos de declaração ID 27099584. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator